Tribunal: TJES
Processo: 0008300-55.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008300-55.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GLAUBER ALVES DE MOURA e outros
APELADO: GLAUBER ALVES DE MOURA e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – VALIDADE – DIAS CORRIDOS –
AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
–
AUSÊNCIA DE
REPASSE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO
DIRETO
DE
PUBLICIDADE, CORRETAGEM E CONSULTORIA
AO CONSUMIDOR –
DEVER DE INFORMAÇÃO

OBSERVADO
–
RECURSO
DO CONSUMIDOR

CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
RECURSO DA CONSTRUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Apesar da previsão contratual de cláusula de tolerância ter sido de 180 (cento e oitenta) dias úteis, a construtora entregou dentro do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos, obedeceu, assim, o prazo que é considerado válido pela jurisprudência pátria.

2.
A cláusula de tolerância validamente pactuada, pode ser usada pela construtora justamente para superar eventuais imprevistos durante a obra, portanto, a sua aplicabilidade independe da comprovação de eventuais casos fortuito ou força maior.

3.
Diante da ausência de mora da construtora, é descabida a aplicação de multa por inadimplemento e a devolução de valores despendidos de correção monetária e juros de obra no caso concreto. Além disso, a indenização por danos morais com base no inexistente atraso na entrega do imóvel deve ser rechaçada.

4.
No caso concreto o consumidor não assumiu a dívida da construtora para arcar com os custos com publicidade, corretagem e consultoria diretamente. O consumidor apenas foi alertado, no bojo do contrato, que tais despesas estavam incluídas no cálculo do preço total do imóvel e representavam 10% (dez por cento) do valor total das prestações mensais, de modo que esse montante deveria ser reembolsado à construtora em caso de rescisão contratual por culpa do adquirente. Desse modo, foi cumprido o dever de informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em devolução das verbas.

5.
Recurso do consumidor conhecido e improvido. Recurso da construtora conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto por GLAUBER ALVES DE MOURA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER do recurso interposto por VIGA EMPREENDIMENTOS LTDA e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença primeva e julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
VIGA EMPREENDIMENTOS LTDA
(fls. 311/319) e por
GLAUBER ALVES DE MOURA
(fls. 322/345) em face de r. sentença (fls. 290/293), integrada pela decisão de fl. 396, proferida pelo douto magistrado da 9ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, na ação indenizatória movida por
GLAUBER ALVES DE MOURA
em face de
VIGA EMPREENDIMENTOS LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para reconhecer como indevido o pagamento da taxa de publicidade e consultoria e declarar a devolução dos valores pagos a maior pela parte autora, com correção monetária a partir do desembolso e taxa Selic a partir da citação.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 311/319,
VIGA EMPREENDIMENTOS LTDA

alega, em síntese, que: I) “
Quem pagou a comissão do corretor de imóveis que atendeu o apelado e intermediou a compra e venda foi a apelante. A prova documental está anexa ao caderno processual. Nada, portanto, é devido em devo
l
u
çã
o ao apelado, devendo ser reformada a r. sentença neste ponto
” (fl. 314); II) “
em nenhum dispositivo contratual há a obrigação de pagamento da comissão de corretagem, taxa de publicidade e consultoria.
O
que há na avença é a pactuação de que, caso baja a rescisão por culpa ou vontade do adquirente, essas parcelas seriam retidas pela vendedora a título de indenização pelo desfazimento do negócio
” (fl. 315).

Contrarrazões ofertadas por
GLAUBER ALVES DE MOURA

às fls. 370/377, pugnando pelo desprovimento do apelo.

GLAUBER ALVES DE MOURA
também

manejou apelação às fls. 322/345, sustentando que: I) “
é incontroverso no caso dos autos que a Recorrida deixou de honrar o que foi previa
m
ente pactuado co
m
o Recorrente, na
m
edida em que deveria entregar o imóvel objeto da celeu
m
a a ele em Marco/2014, tendo-o entregue, poré
m
, apenas em Agosto/2014
” (fl. 328); II) “
a singela previsão em Cláusula Contratual do prazo extra de 180 (cento e oitenta) dias para tér
m
ino da obra só possui eficácia, ou seja, capacidade de afastar a obrigação de entrega do bem dentro do prazo prometido inicialmente,
q
uando restar demonstrad
a
a ocorrência de fortuito externo de maneira a justificar o atraso
” (fls. 328/329); III) “
diferentemente do que foi alegado pela Recorrida em sede de Contestação, os fortuitos de patologias ligadas ao artesianismo ou outras da engenharia civil de estruturas
não
bastam para validar a prorrogação do prazo de entrega da obra, pois são riscos inerentes a atividade desenvolvida; previsíveis, portanto
” (fl. 329); IV) “
No caso em tela, considerando-se que houve notório descu
m
primento contratual por parte da Apelada, consubstanciado no injustificável atraso da entrega do be
m
, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, devendo o Recorrente ser indenizado, alé
m
das taxas de publicidade e de consultoria acerta
da
m
ente deferidas pelo h. Juízo de piso, pelas outras rubricas pagas indevidamente no bojo do Contrato, quais sejam: (A) multa por inadi
m
plemento do prazo de entrega da obra; (B) co
m
issão de corretage
m
; (C) juros incididos após o prazo de entrega do be
m
” (fl. 333); V) “
No
q
ue se refere
à
multa por inadimplemento contratual pleiteada pelo Recorrente, o Contrato fir
m
ado entre as Partes, especificamente na cláusula IX, item 4, previa expressamente u
m
a penalidade a ser aplicada ao Recorrente em caso de inadimple
m
ento contatual de sua parte
[...] considerando a vulnerabilidade do consumidor, mostra-se devida a aplicação, ao fornecedor, da mesma multa prevista para aquele; afinal, por medida de equidade, ambos devem estar sujeitos a penalidades em caso de inadimplemento contratual
” (fls. 333/334); VI) “
Quanto
à
comissão de corretagem pontua-se que a sua devolução ao Recorrente se mostra devida, pois, para além de a Recorrida, na condição de promitente-vendedora, ter legitimidade passiva ad causam para responder por tal restituição, o Recorrente não foi informado previamente a respeito do preço total da aquisição da unidade autônoma, c
om
destaque do valor de referida comissão
” (fl. 336); VII) “
quanto
à
incidência de juros moratórios sobre o saldo residual do Contrato no período de prorrogação do prazo de entrega do be
m
, o C. STJ já sedimentou o entendimento de que, ultrapassado o prazo para a conclusão do empreendimento, não podem ser cobrados encargos moratórios no período de prorrogação da construção quando esta se der por culpa exclusiva da vendedora, como in casu, sob pena de violação ao Código Civil e ao CDC
” (fl. 337); VIII) “
levando-se em consideração os prejuízos patrimonias ocasionados pela notória falha na prestação dos serviços pela Recorrida, não restam dúvidas de que esta deverá, a título de indenização por danos mater
i
ais, ressarcir, em dobro, o Recorrente pelos valores acrescidos ao financiamento bancário a título de juros de mora (quantia a ser apurada em sede de liquidação de Sentença), o que desde já se requer
” (fl. 340); IX) “
o péssimo serviço prestado pela Recorrida ultrapassou os limites daquilo que se entende por razoável, do mesmo modo que os danos causados por ela ao Recorrente transbordara
m
a barreira do mero aborrecimento, atingindo e abalando-o de maneira profunda o suficiente para ensejar a sua reparação por meio de indenização a título de danos morais
” (fl. 340).

Contrarrazões apresentadas por
VIGA EMPREENDIMENTOS LTDA

às fls. 349/369, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Presentes os requisitos de admissibilidade de ambos os recursos, procede-se à análise conjunta dos apelos, mantida a ordem de enfrentamento lógico das matérias devolvidas/submetidas à apreciação deste egrégio Tribunal.

Rememoro que a demanda indenizatória foi ajuizada por
GLAUBER ALVES DE MOURA
, alegando, em síntese, que celebrou “instrumento particular de promessa de cessão de direitos e promessa de compra e venda de unidade residencial e outras avenças” com a requerida, tendo por objeto a unidade 1.005, do Edifício Ilhas Gregas, localizado à Rua Francisco Rubim, nº 176, Bento Ferreira, Vitória/ES, com data de entrega prevista para março de 2014.

Contudo, sem qualquer justificativa, houve atraso na entrega do imóvel, vindo a ser efetivamente entregue apenas em agosto de 2014, o que causou uma série de prejuízos ao autor que havia programado para se mudar na data inicialmente prevista.

No que concerne ao alegado atraso na entrega do imóvel, noto que no contrato firmado entre as partes houve a previsão expressa, na cláusula “XIV – Conclusão das obras” de uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis para a conclusão do empreendimento, vejamos:

[...]

XIV - CONCLUSÃO DAS OBRAS:

1. E admitida uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis no prazo previsto para conclusão da obra, bem como sua prorrogação pela ocorrência de caso fortuito ou forca maior, de acordo com o art. 393 e paragrafo único, do código civil brasileiro, entendendo-se como tal exemplificada, mas, não exclusivamente:

1.1. Greves parciais ou gerais;

1.2. Suspensão ou falta de transporte;

1.3. Falta de materiais na praça ou de mão de obra especializada;

1.4. Chuvas prolongadas que impeçam ou dificultem etapas importantes da obra;

1.5. Eventual embargo da obra, não resultante de incúria ou erro da VENDEDORA;

1.6. Demora na execução dos serviços que são próprios de empresas concessionárias de serviços públicos;

1.7. Demora na concessão do "Certificado de Conclusão" e outras autorizações legais, por motivos que não dependam da VENDEDORA;

1.8. Reformas econômicas ou outros atos governamentais que interfiram no setor da construção.

[...]

Apesar da previsão contratual de cláusula de tolerância ter sido de 180 (cento e oitenta) dias úteis, consoante observado pelo magistrado primevo, o imóvel estava previsto para ser entregue em março de 2014 e foi efetivamente entregue, como ressai incontroverso, em agosto de 2014, ou seja, em menos de 180 (cento e oitenta) dias corridos, não havendo que se falar em inadimplemento por parte da construtora.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça vai ao encontro da r. sentença recorrida, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. PRORROGAÇÃO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Mostra-se assente nesta Egrégia Corte, com esteio em entendimento pacificado no C. STJ
, a validade da cláusula de tolerância de cento e oitenta dias comumente prevista em contratos de compra e venda de imóveis. Todavia, a jurisprudência pátria tem manifestado o entendimento no sentido de ser abusiva a estipulação do prazo de tolerância em dias úteis, devendo a cláusula ser conformada, para estabelecer que a prorrogação deva ser contada em dias corridos.
II – A jurisprudência entende que greves, chuvas e falta de mão de obra, por exemplo, são fatores que consistem em verdadeiros fortuitos internos que não podem ser repassados ao consumidor, não configurando caso fortuito ou de força maior suficiente a elidir a responsabilidade da empresa por atraso na entrega de imóvel. III – Os termos em que fora fixada a cláusula de tolerância no contrato em apreço vão de encontro aos ditames de nossa jurisprudência, mormente por tratar de 180 (cento e oitenta) dias úteis, e não dias corridos, e por prever prorrogação por ocorrência de caso fortuito ou de força maior que sequer ocorreram no caso concreto. lV – Verificou-se do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes litigantes que há previsão em sua cláusula terceira que a última parcela atinente ao pagamento através de financiamento bancário poderia ocorrer em até sessenta dias após a emissão do habite-se, o que significa dizer que no momento do habite-se não haveria que se falar em inadimplemento do requerido nesse sentido. V – Sendo assim, extrapolado o prazo de tolerância por parte da apelante sem qualquer excludente de sua responsabilidade, impositiva sua condenação ao pagamento, a título de lucros cessantes, de valores correspondente a aluguéis pelo período em que se perdurou a mora. VI – Entendeu-se ainda, que os transtornos enfrentados pelo apelado, que estava pagando aluguel e as respectivas prestações do contrato em discussão ao mesmo tempo, de modo a quase esgotar sua capacidade financeira, não podem ser considerados como mero aborrecimento do cotidiano, mostrando-se cabível e adequada a condenação do apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). VII - Apelação conhecida e improvida. (TJES; Apl 0020154-47.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 17/07/2018; DJES 27/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. MORA DO VENDEDOR/CONSTRUTOR. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RETENÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A cláusula que estipula um prazo de tolerância para a entrega do imóvel aos compradores não chega a configurar-se abusiva em tese, uma vez que é comum nessas espécies de contratos, sobretudo diante da complexidade que envolve a construção de um empreendimento imobiliário. 2. Todavia, a jurisprudência pátria tem manifestado o entendimento no sentido de ser abusiva a estipulação do prazo de tolerância em dias úteis, devendo a cláusula ser conformada, para estabelecer que a prorrogação deva ser contada em dias corridos. Precedentes do c. STJ e e. TJES.
3. A expedição do Habite-se, por si só, não compra a conclusão/entrega da obra. Outrossim, da leitura aos termos do contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes, conclui-se que a prova da conclusão da obra dar-se-ia por meio do Certificado de Conclusão, segundo se infere mormente da cláusula 49 que estabelece a entrega da unidade após a conclusão da obra e concessão do Certificado de Conclusão. 4. Os apelantes não logram êxito em comprovar a entrega do imóvel na data contratualmente prevista para a conclusão da obra (abril de 2015), tampouco após o prazo de tolerância contados em dias corridos, que findaria em outubro de 2015, limitando-se a alegar a existência de caso fortuito e força maior. 5. As greves no sistema de transporte, as fortes chuvas que ocorreram no Estado, a falta de mão-de-obra especializada e de equipamentos especiais para a construção, e a crise nos sistema econômico-financeiro não configuram motivo de caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e inerentes aos riscos do negócio. 6. Assim, extrapolado o prazo de tolerância por parte da construtora, sem que houvesse qualquer causa de exclusão da sua responsabilidade, incorreu esta em mora, autorizando a resolução do negócio jurídico por culpa do promitente vendedor, que deve restituir todos os valores recebidos, nos termos da Súmula nº 543, do c. STJ, vedada qualquer retenção. 7.
In casu,
há como presumir os danos causados à honra subjetiva do autor/apelado, sobretudo em razão do descaso para com o consumidor que requereu, administrativamente, a rescisão contratual desde 20/01/2016 (fl. 28/30), restando comprovado que somente em junho as requeridas informaram que a solicitação de distrato seria analisada em um prazo de 60 (sessenta) dias úteis. 8. Apelo não provido. (TJES; Apl 0019336-27.2016.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/05/2018; DJES 12/06/2018).

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da cláusula de tolerância prevista nos contratos de construção civil, todavia, entende-se como abusiva a estipulação do prazo de tolerância em dias úteis, devendo a cláusula ser conformada, para estabelecer que a prorrogação deve ser contada em dias corridos.

Contudo, essa conformação, embora devida, se revela inócua no caso concreto, eis que a construtora entregou dentro do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos, obedeceu, assim, o prazo que é considerado válido pela jurisprudência pátria.

Acrescente-se que,
“não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos”
(REsp 1.582.318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/9/2017, DJe 21/9/2017).

Note-se que a cláusula de tolerância validamente pactuada, pode ser usada pela construtora justamente para superar eventuais imprevistos durante a obra, portanto,
a sua aplicabilidade independe da comprovação de eventuais casos fortuito ou força maior.

Assim, no prazo previsto para entrega da unidade imobiliária, deve ser acrescido “
o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, já admitido pela jurisprudência desta Corte e agora incorporado ao nosso sistema jurídico – para os contratos futuros – pelo art. 43-A da Lei n. 13.786/2018 (que alterou a Lei n. 4.591/1964), dentro do qual a empresa poderá superar eventuais imprevistos relacionados a fortuitos internos como falta de mão de obra, entraves burocráticos ou fatores climático
” (MARCO AURÉLIO BELLIZZE, REsp n. 1.729.593/SP, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019).

Neste caso, eventual comprovação de caso fortuito ou força maior serviria ao requerido para justificar o eventual atraso para além do prazo de tolerância.

Portanto, não há se falar em reforma da sentença na parte em que reconheceu válida a cláusula de tolerância em dias corridos, não havendo que se falar em mora da construtora durante o prazo de tolerância.

Diante disso, é descabida a aplicação de multa por inadimplemento e a devolução de valores despendidos de correção monetária e juros de obra no caso concreto. Além disso, a indenização por danos morais com base no inexistente atraso na entrega do imóvel deve ser rechaçada.

Com relação aos custos com publicidade, corretagem e consultoria, como é cediço, estes devem ser arcados pela própria construtora, que não pode, pelo menos em regra, transferir ao consumidor esta obrigação.

A jurisprudência do c. STJ já se consolidou no sentido de considerar válida a transferência ao consumidor do custo com a comissão de corretagem, desde que seja cumprido o dever de informação, com a especificação do valor, mesmo na hipótese de ser paga destacadamente.

Sabe-se que todos os custos despendidos por incorporadoras imobiliárias estarão inclusas no preço final do imóvel, pois a venda somente gerará lucro se os superar. O que se veda é que o consumidor seja surpreendido com a obrigação de arcar com valores que não estavam previstos em contrato ou que seja onerado excessivamente com a cobrança por serviços inerentes à própria celebração do negócio. Por isso, o mesmo raciocínio empregado quanto à comissão de corretagem poderia ser adotado, por analogia, com relação às demais verbas impugnadas.

No caso concreto, porém, há a peculiaridade de que o consumidor não assumiu a dívida da construtora para arcar com os custos acima especificados diretamente. O consumidor apenas foi alertado, no bojo do contrato
1
, que tais despesas estavam incluídas no cálculo do preço total do imóvel e representavam 10% (dez por cento) do valor total das prestações mensais, de modo que esse montante deveria ser reembolsado à construtora em caso de rescisão contratual por culpa do adquirente.

Desse modo, considero que foi cumprido o dever de informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em devolução das verbas.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
GLAUBER ALVES DE MOURA
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHE
ÇO
do recurso interposto por
VIGA EMPREENDIMENTOS LTDA
e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença primeva e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por consequência, redistribuo os ônus sucumbenciais que deverão ser arcados integralmente pelo autor, o qual restou vencido na demanda.

Ato seguinte, em razão do improvimento do apelo por ele interposto e por não ter sido alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC), condeno o autor ao pagamento de honorários recursais em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, de modo a verba honorária passa a totalizar 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Cláusula “IX – Pagamento do preço”, item 8, fl. 28.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o judicioso voto proferido pelo eminente Relator.